Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-02.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002051-02.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002051-02.2025.8.05.0018,
oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO
e, como Apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA